Tribunal: TJBA
Processo: 8125188-14.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-10
Data de publicação: 2024-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125188-14.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: REBECA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
LORENA AGUIAR MORAES PIRES

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
LUCAS ANDRADE PEREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DENEGADA NA ORIGEM. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO NA CARREIRA POR CONCLUSÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. AVANÇO DE NÍVEL. ART. 13 DA LEI MUNICIPAL 8.628/2014. ANTECIPAÇÃO DE PROGRESSÃO. INOCORRÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO AO GRUPO SAÚDE. VERDADEIRO REAJUSTE DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. AVANÇO AUTOMÁTICO. PREVISÃO DO ART. 37 DA LEI MUNICIPAL N.º 7867/2010. REQUISITOS PREENCHIDOS ANTES DA REVOGAÇÃO DO DISPOSITIVO. INCIDÊNCIA NESTE CASO. PRECEDENTES DESTA CORTE. AFASTADA A APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Apelação interposta por
REBECA DOS SANTOS SILVA

contra
a sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA que, nos autos do Mandado de Segurança nº 8125188-14.2021.8.05.0001,
impetrado em
desfavor do
MUNICÍPIO DE SALVADOR
,

denegou a segurança pleiteada, na qual se objetiva a ascensão na carreira, em decorrência da conclusão do estágio probatório.

2. A questão controvertida repousa especificamente na análise do direito líquido e certo do Impetrante à progressão em níveis
,
na carreira, em virtude do cumprimento do estágio probatório.
De logo, impera consignar que o pleito recursal da servidora merece prosperar. Explico.

3. No caso dos autos, verifica
-se
que a Apelante é servidora pública efetiva do Município de Salvador, admitida em 04/12/2012, através de regular concurso público, para exercer o cargo de Técnica em Enfermagem
(ID. 39448655).
A Apelante defende

que, a despeito de ter finalizado o estágio probatório em 04/12/2015, permanece, até a presente data, sem ter sido contemplad
a
com a devida progressão de nível nas tabelas de vencimentos e gratificações.

4. A legislação municipal estabelece que o servidor efetivo fará jus à progressão de um nível imediatamente superior na carreira, no mês subsequente àquele em que ocorrer a aprovação formal no estágio probatório, nos termos do artigo 36, I, § 7º, da Lei nº 7.867/2010.

5. Depreende-se do referido dispositivo que a progressão na carreira depende do cumprimento de requisito objetivo e formal, consubstanciado na aprovação do servidor em avaliação positiva de desempenho.

6.
No caso em exame, não obstante a conclusão do estágio probatório da Apelante ter ocorrido no ano de 2015 — o que ensejaria o direito à ascensão de um nível na carreira, prevista no art. 36 da Lei 7.867/2010 —, colhe-se dos autos que a mencionada progressão não foi implementada em relação à servidora, ante a ausência de aprovação em Avaliação Especial de Desempenho
(39450332 - Págs. 85/86)
.

7.
Embora a Administração trate a progressão concedida em 2014 como “antecipação”, a própria narrativa do ente público no documento já mencionado revela que o avanço de nível concedido pela Lei Municipal nº 8.628/2014 não se confunde com aquele decorrente do cumprimento do estágio probatório. Isso porque o Município insiste que a avaliação formal durante o estágio probatório é requisito necessário para a implementação da progressão e, em complemento, reafirma que o procedimento para avaliação de desempenho ainda carece de regulamentação, o que afasta a possibilidade de concessão de progressões.

8.
Considere-se, ainda, que o conteúdo do art. 13 da Lei Municipal nº 8.628/2014 não faz qualquer menção à antecipação da progressão que ocorreria ao fim do estágio probatório, circunstância que não pode ser presumida. Nessa toada, embora o Município de Salvador defenda que a mencionada progressão já havia sido implementada de forma antecipada pelo art. 13 da referida Lei Municipal, verifica-se que o avanço de nível foi concedido a todos os servidores do grupo saúde, estendendo-se, inclusive, aos servidores inativos, pensionistas e aos ativos em estágio probatório.

9.
A previsão da norma em relevo reforça o entendimento de que o fato gerador desta progressão jamais esteve relacionado ao cumprimento do estágio probatório, mas significou real aumento de vencimentos para estes servidores. Precedentes deste TJ-BA.

10. Neste ensejo, infere-se que,
in casu,
incide a previsão constante do art. 37 da Lei n.º 7.867/2010, vigente à época da conclusão do estágio probatório do Impetrante. Este dispositivo era claro ao dispor que a ausência de avaliação de desempenho funcional implicaria na progressão automática dos servidores que preenchessem as condições estabelecidas nos incisos I e II do art. 36.

11. Impera salientar, ademais, que o Município de Salvador invocou o entendimento firmado no âmbito dos Juizados Especiais, segundo o qual a progressão aqui discutida teve caráter antecipatório e que, portanto, o servidor não poderia alcançar nova progressão pela conclusão do estágio probatório.

12. Contudo, diante do quanto aqui exposto,
data maxima venia,
não me filio ao entendimento firmado no âmbito dos Juizados Especiais, pois não se trata de uma nova progressão com base no mesmo fato gerador, mas, sim, da implementação do direito previsto no art. 36, § 7º, da Lei nº 7.867/2010, uma vez que a progressão anterior teve nítido caráter de reajuste de vencimentos. Frisa-se, além disso, que a jurisprudência dos Juizados Especiais, defendida pelo Município, é contrária ao entendimento que vem sendo firmado no âmbito desta Segunda Câmara Cível, conforme aresto transcrito no voto.

13. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme dispõe o

art. 25 da Lei 12.016/09.

APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação nº 8125188-14.2021.8.05.0001
da Comarca de Salvador-BA, em que é Apelante
REBECA DOS SANTOS SILVA
e Apelado
MUNICÍPIO DE SALVADOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO APELO,

reformando-se a sentença para conceder a ordem,
a fim de que a servidora seja contemplada com o avanço de nível em razão do cumprimento do estágio probatório,
nos termos do voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, 2024.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(MR27)